Tribunal: TJSP
Processo: 2205664-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1040, INCISO II, DO CPC - PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PELO IAMSPE SOB O REGIME CELETISTA – JULGADO ANTERIOR QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTRETANTO, QUE NO JULGAMENTO DO RE 1.288.440/SP (TEMA 1.143), DECIDIU QUE "A JUSTIÇA COMUM É COMPETENTE PARA JULGAR AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO, EM QUE SE PLEITEIA PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA" – JULGADO MODIFICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205664-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1040, INCISO II, DO CPC - PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PELO IAMSPE SOB O REGIME CELETISTA – JULGADO ANTERIOR QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTRETANTO, QUE NO JULGAMENTO DO RE 1.288.440/SP (TEMA 1.143), DECIDIU QUE "A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1040, INCISO II, DO CPC - PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO PELO IAMSPE SOB O REGIME CELETISTA – JULGADO ANTERIOR QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTRETANTO, QUE NO JULGAMENTO DO RE 1.288.440/SP (TEMA 1.143), DECIDIU QUE "A JUSTIÇA COMUM É COMPETENTE PARA JULGAR AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO, EM QUE SE PLEITEIA PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA" – JULGADO MODIFICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.